Tribunal: TJDFT
Processo: 0744202-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. PENDÊNCIA DE SANÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que concedeu indulto ao sentenciado com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. O recorrente alega que o apenado abandonou o cumprimento da pena restritiva de direitos desde abril de 2022, o que levou à conversão provisória da pena em privativa de liberdade, sem expedição de mandado de prisão.
3. O magistrado da VEPEMA concedeu o indulto por entender que não houve reconhecimento de falta grave até a edição do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto n. 12.338/2024 impede a concessão do indulto, mesmo sem a existência de sanção no período; e (ii) estabelecer se deve ser determinada a expedição de mandado de prisão para possibilitar a oitiva do apenado em audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 6o do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta disciplinar grave, devidamente apurada em audiência de justificação, cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.
6. A prática de falta grave no período relevante impede a concessão do benefício, ainda que a aplicação da sanção se dê após a data limite estabelecida no decreto.
7. Na espécie, há certidão nos autos apontando que o sentenciado abandonou o cumprimento da pena de prestação pecuniária em abril de 2022, o que configura, em tese, a falta grave prevista no art. 51, I, da LEP.
8. Considerando que o descumprimento da pena se estendeu até 2024, a falta grave pode impedir a concessão do indulto, pendente apuração da falta disciplinar.
9. Tendo em vista que, após a conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o apenado foi localizado, mostra-se desnecessária a expedição de mandado de prisão, podendo o sentenciado ser intimado em seu endereço para audiência de justificação, a possibilitar decisão acerca da prática de falta grave e conversão definitiva da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto n. 12.338/2024 impede a concessão do indulto, ainda que a aplicação da sanção se dê após a data limite de 25.12.2024. 2. Desnecessária a expedição de mandado de prisão se o apenado foi localizado para ser intimado a participar de audiência de justificação."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 6o; LEP, art. 51, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.757.968/MG; STJ, AgRg no HC n. 936.137/SP; STJ, AgRg no HC n. 956.684/SP.